Tribunal: TJDFT
Processo: 0001378-11.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONEXÃO. AUSÊNCIA. FEITOS JÁ SENTENCIADOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CÔNJUGE VARÃO. AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL. MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em reunião de ações quando um dos feitos já houver sido sentenciado, nos termos do art. 55, parágrafo único, CPC. Preliminar de conexão rejeitada.
2. A restrição do direito de propriedade do cônjuge varão se deu por força de determinação judicial (art. 23, inciso II, da Lei no 11.340/06), pelo que o pleito indenizatório se revela insubsistente, em face do legítimo afastamento compulsório do imóvel.
3. Em casos como o que ora se apresenta, deve ser privilegiado o princípio da dignidade da pessoa humana em detrimento do direito patrimonial.
4. Nos casos em que implementada medida protetiva de afastamento do agressor do lar é incabível o arbitramento de aluguéis em desfavor da parte ofendida, impondo-se que o próprio agressor sofra as restrições econômicas de sua conduta, como uma forma de recomposição civil pela prática do ato ilícito.
5. Recurso de apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para excluir a condenação da primeira ré/apelante ao pagamento de aluguéis mensais ao autor/apelado.